Tribunal: TJMT
Processo: 0002644-40.2013.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – 1. DECOTE DE TODAS AS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DO CONCURSO DE PESSOAS NA AÇÃO CRIMINOSA, O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITIVA, A SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA A BOLÍVIA E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE POR NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PLEITO PREJUDICADO – CULPABILIDADE DE TODOS OS RÉUS POSITIVADA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias, corroboradas pela confissão de dois agentes criminosos, o depoimento da vítima e o depoimento do policial, indicam a participação ostensiva de duas ou mais pessoas no roubo. No caso ora tratado, a participação de mais de quatro agentes delitivos é evidente, não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante.
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).“
A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
Havendo a demonstração nos autos, no sentido de que a res furtiva, no caso, um veículo automotor (caminhonete S-10) foi subtraída e transportada para o exterior, no caso a Bolívia, a majorante do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida.
A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estive em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítima. In casu, a vítima foi mantida em poder dos agentes criminosos por mais de duas horas, sendo liberada apenas quando já estavam próximos da Bolívia
Ao dosar a pena dos réus, mantendo o magistrado as respectivas penas-base dos apenados no mínimo legal, com a positivação de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, prejudicado está o pleito defensivo de diminuição da pena inicial dos réus em razão de uma suposta negativação da circunstância da culpabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002644-40.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 333.145.428-10 (VÍTIMA), GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO - CPF: 998.581.341-34 (APELANTE), Marcio Barbosa do Nascimento (APELANTE), Kaio Cesar Martins Borges (APELANTE), Denilson Slander Gomes da Silva (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO (APELANTE), DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA (APELANTE), KAIO CESAR MARTINS BORGES (APELANTE), JOSE JUNIOR HONORIO - CPF: 939.548.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – 1. DECOTE DE TODAS AS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE DO CONCURSO DE PESSOAS NA AÇÃO CRIMINOSA, O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITIVA, A SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA A BOLÍVIA E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE POR NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PLEITO PREJUDICADO – CULPABILIDADE DE TODOS OS RÉUS POSITIVADA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo se as evidências fático-probatórias, corroboradas pela confissão de dois agentes criminosos, o depoimento da vítima e o depoimento do policial, indicam a participação ostensiva de duas ou mais pessoas no roubo. No caso ora tratado, a participação de mais de quatro agentes delitivos é evidente, não havendo falar em ausência de elementos para a configuração da majorante.

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).“

A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Havendo a demonstração nos autos, no sentido de que a res furtiva, no caso, um veículo automotor (caminhonete S-10) foi subtraída e transportada para o exterior, no caso a Bolívia, a majorante do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida.

A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estive em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade das vítima.
In casu, a vítima foi mantida em poder dos agentes criminosos por mais de duas horas, sendo liberada apenas quando já estavam próximos da Bolívia

Ao
dosar a pena dos réus, mantendo o magistrado as respectivas penas-base dos apenados no mínimo legal, com a positivação de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, prejudicado está o pleito defensivo de diminuição da pena inicial dos réus em razão de uma suposta negativação da circunstância da culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAÚJO, DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA E KAIO CÉSAR MARTINS BORGES, visando reformar a r. sentença que o condenou GIULIANO à pena privativa de liberdade, fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com cumprimento em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e DENILSON e KAIO à pena privativa de liberdade, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com cumprimento em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal.

O réu Marcio Barbosa do Nascimento, teve declarada extinta sua punibilidade pelo magistrado sentenciante, em razão de seu falecimento (id. 24951961).

Em suas razões recursais, os apelantes anseiam pelo afastamento das majorantes dos incisos incisos I, II, IV e V, do artigo 157, § 2o, do Código Penal (concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e subtração de veículo automotor transportado para o exterior). Pretendem ainda a diminuição da pena, com a fixação no mínimo legal.

O Ministério Público, ao apresentar as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de apelação, as questões principais a serem discutidas, orbitam sobre as majorantes do concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e subtração de veículo automotor transportado para o exterior, bem como a fixação das pena em seus mínimos legais, pontos estes rechaçados pelo turno defensivo. A autoria delitiva não é ponto de questionamento por parte dos recorrentes, razão pela qual, analisarei de imediato as questões trazidas à discussão.

Consta dos autos de que no dia 08 de maio de 2013, por volta das 23h20min, na Rua Vera Lúcia, No 709, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca, os acusados KAIO CÉSAR MARTINS BORGES, MÁRCIO BARBOSA DO NASCIMENTO, GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAÚJO e DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, 01 (uma) caminhonete Nova S10, cor branca, 01 (um) Iphone, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (uma) carteira contendo todos os documentos pessoais e cartões de bancos, além de uma cela de cavalo, pertencentes à vítima Adauto Pereira dos Santos Filho.

Conforme apurado, Adauto Pereira estava chegando em sua residência conduzindo o veículo Nova S10, momento em que os acusados Márcio Barbosa e Kaio César aproximaram-se, sendo que este portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, abordando Adauto indo em direção à porta do motorista e Márcio indo em direção à porta do passageiro, vindo Kaio César determinar a Adauto que descesse do veículo, ao afirmar ‘Desce senão eu vou atirar’, o que foi obedecido pela vítima.

Ato contínuo, os denunciados colocaram a vítima no banco de trás, amarrando-a, sendo que Kaio César a manteve sob a mira de sua arma de fogo, sob constantes ameaças, enquanto Márcio guiava o automóvel.

Na sequência, em decorrência de o revólver de Kaio César ter disparado, atingindo o mesmo, o denunciado Giuliano, que acompanhava o veículo S10 em uma motocicleta, juntamente com o acusado Denilson, dando apoio à ação criminosa, parou a moto próximo a S10, vindo Kaio César, que estava ferido, sair da caminhonete, ficando em seu lugar o acusado Denilson, após o que seguiram em direção a Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Nas proximidades de Vila Bela, abasteceram a caminhonete e seguiram em direção à Bolívia, sendo que após andarem vários quilômetros, os acusados deixaram a vítima em uma estrada, seguindo rumo ao país vizinho, local onde trocaram o veículo S10 por quatro quilos de pasta base.

A materialidade delitiva encontra-se presente pelo boletim de ocorrência (id 24944477) e o termo de reconhecimento de pessoa (id 24944481).

O recorrente/réu KAIO CÉSAR MARTINS BORGES, perante a autoridade policial, confessou a ação criminosa, detalhando os fatos e a participação dos demais corréus:

“que ficaram os três na moto pilotada por GIULIANO e seguiram a caminhonete de cor branca; que a moto de GIULIANO é daquelas grandes; que em determinado momento a caminhonete de cor branca parou do lado esquerdo da rua, e como o interrogando, GIULIANO e ‘GENINHO’ estavam atrás passou pela caminhonete de cor branca; que GIULIANO deu a volta no quarteirão, não sabe precisar se foi pelo lado direito ou esquerdo; que ao subir novamente pela rua onde tinha acabado de passar, percebeu que nesse momento a caminhonete de cor branca que estava parada do lado esquerdo, entrou em uma casa do lado direito da rua; que GIULIANO parou antes um pouco da casa e nesse momento o interrogando desceu da moto com ‘GENINHO’ e correu para enquadrar o dono da caminhonete que ainda não tinha fechado o portão de sua casa; que GIULIANO ficou na moto por perto até que o interrogando e ‘GENINHO’ fizessem o serviço; que o interrogando estava com um capuz e ao entrar na casa foi direto na porta do motorista; que a caminhonete estava acabando de fazer uma curva que tem até chegar na garagem da casa; que chegou do lado do motorista e disse ‘É UM ASSALTO NÃO REAGE NÃO, NINGUÉM VAI MACHUCAR VOCÊ AQUI’; que ‘GENINHO’ foi do outro lado do carona e foi abrindo a porta; que o motorista da caminhonete de cor branca abriu a porta, desceu e o interrogando aponta a arma em direção ao motorista para que ele não tivesse nenhuma reação; que colocou o motorista no banco traseiro e depois entrou também no banco traseiro e ‘GENINHO’ deu a volta na caminhonete e pegou a caminhonete e foi conduzindo; que ao saírem com a caminhonete da garagem e subirem a rua GIULIANO que estava com a moto parada seguiu a caminhonete; que estava abraçado com a vítima no banco traseiro apontando a REVOLVER CALIBRE 38 na direção do corpo da vítima. Que dizia sempre para a vítima não reage, nós queremos a caminhonete; que não se recorda de ter dito ‘EU VOU MATAR ELE, EU VOU MATAR ELE’; que acabou disparando o revólver ainda próximo da casa acertando um na barriga e outra na perna do interrogando; que nesse momento afirmar ter dito para ‘GENINHO’ ‘ESTOU BALEADO, EU NÃO AGUENTO MAIS, NÃO DÁ PARA CONTINUAR NÃO’; que ‘GENINHO’ ainda seguiu na rua e em determinado momento parou um pouco a caminhonete e GIULIANO que vinha na moto atrás encostou do lado direito da caminhonete; que o interrogando disse para GIULIANO não dá pra continuar; que desceu pelo lado esquerdo da caminhonete e GIULIANO deu a volta de moto pela frente da caminhonete e o interrogando subiu na moto e GIULIANO levou ele para casa onde estava parando; que afirma não ter visto quem GIULIANO trouxe na moto para seguir com ‘GENINHO’ levando a caminhonete e a vítima" (sic - id 24944484).

Em juízo, o réu/apelante KAIO alterou a primeira versão apresentada nos autos, afirmando que os fatos não são verdadeiros, falando que foi torturado pelos policiais. Questionado pela Promotora onde estava em 8 de maio, não soube responder. Afirmou também que a lesão de arma de fogo é proveniente de outro disparo ocorrido em Rondonópolis/MT e já estava cicatrizado. Afirmou não ter feito exame de corpo de delito quando foi preso. Quando questionado sobre outras ações penais, afirmou que já foi condenado e absolvido, sendo que a condenação foi por “assalto”. Questionado quando foi preso em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, afirmou que foi preso em 8 de junho.

O réu MÁRCIO BARBOSA DO NASCIMENTO, já falecido, ao ser interrogado, também confessou a participação no crime, detalhando a ação em seus pormenores:

“que ficaram os três na moto pilotada por GIULIANO e seguiram a caminhonete de cor branca; que em determinado momento a caminhonete de cor branca parou do lado esquerdo da rua, e como o interrogando, GIULIANO e KAIO estavam atrás passou pela caminhonete de cor branca; que GIULIANO deu a volta no quarteirão, não sabe precisar se foi pelo lado direito ou esquerdo; que ao subir novamente pela rua onde tinha acabado de passar, percebeu que nesse momento a caminhonete de cor branca que estava parada do lado esquerdo, entrou em uma casa do lado direito da rua; que GIULIANO parou antes um pouco da casa e nesse momento o interrogando desceu da moto com KAIO e correu para enquadrar o dono da caminhonete que ainda não tinha fechado portão de sua casa; que GIULIANO tinha deixado ‘CAVERA’ na esquina de uma lanchonete por nome de caçula; que GIULIANO ficou na moto por perto até que o interrogando e KAIO fizessem o serviço; que o interrogando de capacete e KAIO estava com um capuz e ao entrar na casa foi na porta do passageiro e KAIO que estava com o REVÓLVER CALIBRE 38 foi direto na porta do motorista; que a caminhonete estava acabando de fazer uma curva que tem até chegar na garagem da casa; que KAIO chegou do lado do motorista e disse ‘É UM ASSALTO NÃO REAGE NÃO, NINGUÉM VAI MACHUCAR VOCÊ AQUI’; que o interrogando foi do outro lado do carona e foi abrindo a porta; que o motorista da caminhonete de cor branca abriu a porta, desceu KAIO sempre apontando a arma em direção ao motorista para que ele não tivesse nenhuma reação; que KAIO colocou o motorista no banco traseiro e depois entrou também no banco traseiro e interrogando deu a volta na caminhonete e pegou a direção da caminhonete; que ao saírem com a caminhonete da garagem e subirem a rua GIULIANO que estava com a moto parada seguiu a caminhonete; que KAIO estava com a vítima no banco traseiro apontando a REVÓLVER CALIBRE 38 na direção do corpo da vítima; que KAIO dizia sempre para a vítima, ‘NÃO REAGE NÃO, SENÃO VOCÊ VAI MORRER’; que KAIO estava muito agitado e afirma ter escutado KAIO dizer ‘EU VOU MATAR ELE, EU VOU MATAR ELE’; que após saírem com a caminhonete da casa da vítima KAIO deixou a arma disparar; que o interrogando disse ‘O QUE É ISSO VÉIO’; que KAIO disse ‘GENINHO’ ‘ESTOU BALEADO, EU NÃO AGUENTO MAIS, NÃO DÁ PARA CONTINUAR NÃO’; (...) que KAIO desceu da caminhonete e ficou na BR; que ‘CAVERA’ entrou na caminhonete e ficou no lugar de KAIO no banco de traz com a vítima; que GIULIANO depois foi na frente da caminhonete, pois o interrogando não sabia qual seria o caminho; que depois de ter passado por VILA BELA quando estava em uma estrada de chão a caminhonete acabou o combustível e GIULIANO voltou em alguma vila e conseguiu GASOLINA; que GIULIANO colocou gasolina na caminhonete e seguiram em frente, que chegando próximo da BOLÍVIA deixaram a vítima; QUE depois seguiram caminho pelo SERRITO e entraram dentro da BOLÍVIA o interrogando com a caminhonete e GIULIANO de moto; QUE chegaram na BOLÍVIA por volta das 03:00 h; QUE GIULIANO encontrou com um boliviano e negociou a caminhonete por 4 KG PASTA BASE" (sic - id. 24944485)

Em juízo, o acusado MÁRCIO, já falecido, mudou sua versão anteriormente prestada, afirmando que as imputações não são verdadeiras, que é inocente; afirma ainda que não conhece os outros acusados, apenas o Denílson.

A vítima Adauto Pereira dos Santos Filho, afirmou em juízo:

“Eu estava no Bar República assistindo um jogo e por volta de 11h eu e mais dois amigos, cada um em um carro, fomos embora. (...) Quando cheguei em minha casa, minha casa fica do lado direito, eu encostei a caminhonete, acionei o portão e enquanto aguardava o portão abrir, olhei no retrovisor e vi que vinha subindo uma moto. (...) A moto passou por mim, ai eu entrei, no que eu entrei, eu estava manobrando dentro de casa, essa moto voltou, ai me abordou um de cada lado com uma arma, batendo no vidro da caminhonete, ai eu já desliguei a caminhonete, eles falaram para eu ficar quieto, eu já desliguei já, eu fui descer e falei que podiam levar que tinha seguro, só não fizessem nada comigo. No que eu falei isso, um deles já me deu uma coronhada na cabeça, já pegou e já foi me jogando no banco de trás, um montou no piloto e esse que me jogou atrás veio atrás comigo, ai nisso ele me bateu mais um pouco e falou ‘agora eu vou matar você’, eu tava engravatado por ele, ai engatilhou a arma, ai nesse engatilhar a arma a arma disparou, eu não sei de que forma que aconteceu isso, que na hora do apavoro não tive a precisão dos atos. Ai disparou e no que disparou, ai eles já começaram a discutir entre eles, o que tava pilotando e o que tava atrás comigo, estavam supernervosos, alterados, um xingando o outro. O que tava na frente não sabia nem ligar a caminhonete, porque é dessas novas, mesmo desingatada, se não segurar a embreagem ela não liga, ai ele foi ficando nervoso, e eu fui falando o que ele tinha que fazer, porque na hora eu fiquei com medo e pensei em colaborar para que eles me soltassem, ai ele conseguiu tirar a caminhonete (...) Subindo a rua Vera Lúcia, duas quadras, tinha duas motos acompanhando eles, a moto parou do lado chegando ali entre a rua e a BR, ai o que tentou dar o tiro ne mim que acertou o tiro nele mesmo, ai eles falaram, e tiraram esse um da caminhonete e o que tava dirigindo veio pra trás ai entrou um baixinho na frente para dirigir, ai tiraram esse um que deu o tiro e sumiram com ele. (...) Seguiram sentido a Vila Bela, comigo, esse um que tava pilotando que veio pra trás e o outro que tava na moto que foi pro piloto da caminhonete, então, eles foram, só que ai eles já me colocaram... quando trocou assim, os passageiros, eles tavam alterados para eu não olhar para eles eu eu, assim, vi algumas vezes de relance só. Nisso que veio o outro eles me fizeram agachar atrás do banco do passageiro, me amarraram com a mão para trás e colocaram o rosto colado no banco (...). Perguntado pela Promotora se os que estavam no veículo ligava para alguém fora, respondeu: eles só falavam, tipoassim ó ‘tamo chegando no destino”... não sei o que... ‘como é que tá ai, ta tudo ok?’ só assim por código, ninguém falava o nome de ninguém (...). Lá na frente, umas duas horas, veio um motoqueiro para abastecer o carro, isso eles mantendo contato no celular direto, ai abasteceu o carro, rodaram mais um pouco comigo, e pararam numa encruzilhada, ai o que tava atrás comigo falou que ‘vou te soltar aqui, você não olha pra trás nem nada’ tomou tudo que eu tinha no bolso, minha carteira, uns três mil reais em dinheiro, que eu ia viajar no outro dia, tinha uma sela dentro da caminhonete, um iphone que eles pegaram e a caminhonete com o som que ela tinha. Perguntado pela promotora sobra o carro afirmou: ‘era uma S10’, que não chegou a recuperar o veículo; (...) Perguntado se chegou a reconhecer os autores do crime, respondeu: sim, eu reconheci três deles e sabia que tinha mais um que era o que tava dando suporte, eu reconheci o que deu o tiro em mim, que foi pra dar o tiro em mim e acertou nele mesmo; o que abordou primeiro, que foi tentar ligar a caminhonete e não conseguiu ligar; e o outro que entrou na caminhonete depois que trocou (...) é o baixinho, não me recordo o nome, no dia eu consegui ver um pouco deles e no reconhecimento, eu reconheci. Perguntado se tem alguma dúvida acerca do reconhecimento feito na delegacia, afirmou: Não." (sic - id. 24948074)

A vítima Adauto foi chamado na Delegacia na data de 12/06/2013 para proceder com o reconhecimento dos acusados que na data de 08/05/2013, por volta das 23h00min roubaram à mão armada sua Caminhonete S-10, com um revolver de cano curto. Após a submissão ao reconhecimento, a vítima reconheceu KAIO CÉSAR, MÁRCIO BARBOSA e DENILSON SLANDER. (id 24944481)

A testemunha Ademirson de C. Nunes Júnior, Investigador de Polícia, relatou em juízo, que:

“(...) No final da tarde encostou uma caminhonete branca de onde desceu o ‘Júnior Honório’ e começou a fazer uma mudança do pessoal que estava na casa, então decidimos fazer uma abordagem dos mesmos, abordamos e na casa estava o ‘Junior Honório’, que chegou na caminhonete, o ‘Márcio’ e o ‘Denilson’, conduzimos os mesmos até a delegacia, chamamos o ‘Adauto’ para fazer o reconhecimento dos mesmos. Nesse momento nós tínhamos informação que uns dias antes o ‘Kaio’ teria sido preso na fronteira com a Bolívia pelos policiais de Vila Bela, inclusive ele estava na companhia de ‘Giuliano’ e eles estavam passando um caminhão prancha para o país vizinho, ai nesta data o ‘Kaio’ estaria de posse de uma arma de fogo (...). Pedimos que os policiais conduzissem o mesmo para a delegacia para passar por reconhecimento. Na delegacia em conversa com o ‘Kaio’ ele nos relatou, inclusive ele tinha um ferimento de arma de fogo na perna e na barriga, que no caso, segundo a vítima ‘Adauto’, um dos suspeitos teria disparado arma de fogo dentro do veículo, enquanto transportava ele, então, perguntamos para o ‘Kaio’, ele nos confessou que teria praticado esse crime juntamente com o ‘Márcio”, ‘Giuliano’ teria levado os dois até o local e a vítima reconheceu também o ‘Denilson’ e segundo o depoimento do ‘Kaio’ havia também uma outra pessoa de vulgo, ‘Caverão’ que participou desse assalto da vítima ‘Adauto’ (...). Perguntado sobre a participação do Giuliano, respondeu: Forneceu arma de fogo, para os mesmos efetuarem a abordagem, levou os suspeitos até o local, apontou a vítima, fez o levantamento prévio de quem seria a vítima que eles iriam abordar, convidou os mesmos até a cidade para praticar os roubos, ele juntamente com ‘Junior Honório’ alugaram a casa para os mesmos ficar, forneciam alimento, tudo que eles precisavam. (...) Perguntado se o Giuliano foi reconhecido pela vítima, afirmou: não, porque o mesmo não foi visto, não foi visto pela vítima em momento algum. (...)” (sic - id. 24952476)

O réu/apelante DENILSON em ambas as fases negou participação na ação criminosa, afirmando que somente conhecia Márcio (réu já falecido) e que quando foi fazer a amudança da casa dele, foi preso.

Analisando os autos, o que se compreende após todo o exposto em depoimentos e detalhes materiais (boletim de ocorrência e termo de reconhecimento de pessoa) é que o réu KAIO, após detalhar com riqueza de detalhes toda a ação criminosa, declarou em seu interrogatório judicial que confessou perante a autoridade policial, em razão de ter sofrido agressões físicas dos investigadores de polícia desta urbe, entretanto, não há nos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito para confirmar tais alegações.

Não só a negativa de autoria, como a negativa de que os fatos tenham ocorrido como inicialmente relatou, caem por terra, quando se observa a confissão do réu Márcio Barbosa do Nascimento (já falecido) extrajudicialmente, detalhando os fatos no mesmo sentido da versão apresentada inicialmente por KAIO.

Ademais, não se sustenta a afirmação de que tenha confessado em razão de sofrer violência policial, visto que não há no Laudo de Exame de Corpo de Delito qualquer agressão contra KAIO, tampouco contra qualquer outro acusado.

A riqueza de detalhes com que a história é contada pelos acusados KAIO e MÁRCIO (já falecido) só comprovam sua participação no delito e a forma como este se deu, com a abordagem da vítima Adauto, a sua submissão em poder dos acusados e o roubo de seu veículo Caminhonete Chevrolet S-10. Não é compreensível que alguém que não tenha participado do crime narre os fatos com tamanha clareza e riqueza de detalhes, porque, está, supostamente, sendo agredido na Delegacia de Polícia.

Dessa forma não só se mostra fantasiosa, como frágil a afirmação de que a mudança de versão por parte de KAIO, seja em razão de uma suposta violência policial sofrida.

Ainda, tem-se que sobre o tema (retratação em juízo de confissão feita na fase extrajudicial), a jurisprudência do Superior Tribunalde Justiça firmou-se no seguinte sentido:

“Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório” (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.o 11 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

Ademais, é evidente que a atuação criminosa se deu, mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo (revólver calibre 38), mediante restrição de liberdade da vítima, que foi presa pelos criminosos em Pontes e Lacerda e depois liberada, horas depois, nas proximidades da Bolívia, sendo que nesse País, os apelantes/réus trocaram o veículo Caminhonete Chrevolert S-10 por 04kg (quatro quilos) de pasta base de cocaína

DO DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Pretendem os recorrentes inicialmente, a exclusão do concurso de agentes, sustentando que não há nos autos elementos que demonstram que tenham todos agido em conjunto visando o cometimento do crime de roubo.

O réu MÁRCIO, já falecido, afirmou em seu depoimento que os réus/apelantes GIULIANO e KAIO junto com MÁRCIO, realizaram o serviço de interceptar a caminhonete S-10 onde estava a vítima, sendo que GIULIANO parou a motocicleta um pouco antes da casa da vítima e MÁRCIO e KAIO promoveram a abordagem de Adauto (vítima), sendo que KAIO estava munido de uma arma de fogo calíbre 38. MÁRCIO detalhou ainda
“que em determinado momento a caminhonete de cor branca parou do lado esquerdo da rua, e como o interrogando, GIULIANO e KAIO estavam atrás passou pela caminhonete de cor branca; que GIULIANO deu a volta no quarteirão, não sabe precisar se foi pelo lado direito ou esquerdo; que ao subir novamente pela rua onde tinha acabado de passar, percebeu que nesse momento a caminhonete de cor branca que estava parada do lado esquerdo, entrou em uma casa do lado direito da rua; que GIULIANO parou antes um pouco da casa e nesse momento o interrogando desceu da moto com KAIO e correu para enquadrar o dono da caminhonete que ainda não tinha fechado portão de sua casa; que GIULIANO tinha deixado ‘CAVERA’ na esquina de uma lanchonete por nome de caçula; que GIULIANO ficou na moto por perto até que o interrogando e KAIO fizessem o serviço; que o interrogando de capacete e KAIO estava com um capuz e ao entrar na casa foi na porta do passageiro e KAIO que estava com o REVÓLVER CALIBRE 38 foi direto na porta do motorista” (sic)

A vítima Adauto, relatou em seu depoimento de que chegando em casa, encostou a caminhonete para acionar o portão, vendo uma motocicleta subindo. Quando olhou pelo retrovisor, momento em que foi abordado por cada lado da caminhonete por um agente criminoso, sendo que um deles, o acertou com uma coronhada. Afirmou ainda que um dos agentes engatilhou a arma e esta disparou, momento em que os criminosos começaram a discutir e que ao subirem a rua, havia outras duas motos esperando e que passaram a acompanhá-los.

Portanto, ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pela confissão detalhada por dois réus, somada ao depoimentos detalhado da vítima, indicando a participação ostensiva de mais de quatro pessoas no roubo, com a efetiva efetivamente identificação dos agentes criminosos pela vítima perante a autoridade policial (id.
24944481).

Como se vê, a execução do delito, se deu com a união de forças entre os apelantes/acusados e o réu já falecido MÁRCIO, sendo reconhecidos pela vítima Adauto, com sua confissão extrajudicial de dois réus, e no mesmo sentido caminhou o depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência que resultou na sua prisão.

Ademais, ainda que não fossem identificados todos os participantes da ação delitiva, os elementos probatórios que evidenciam a participação de mais de um agente na ação, já seria suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas.

Nesse sentido tem firme posicionamento o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS . ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. (Precedentes).

4. Habeas corpus não conhecido." (HC 206944/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013). (destaquei)

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustentam os apelantes que nenhuma arma foi apreendida e periciada de modo a atestar a real potencialidade ofensiva à integridade física da vítima. No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar, visto que conforme confissão experimentada pelos réus KAIO e MÁRCIO (já falecido) e o depoimento da vítima Adauto, indicando a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, joga por terra a pretensão de decote da referida majorante

Ademais, sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, a vítima Adauto Pereira dos Santos Filho, afirmou categoricamente a atuação dos apelantes/condenados, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa, detalhando que
“(...) Quando cheguei em minha casa, minha casa fica do lado direito, eu encostei a caminhonete, acionei o portão e enquanto aguardava o portão abrir, olhei no retrovisor e vi que vinha subindo uma moto. (...) A moto passou por mim, ai eu entrei, no que eu entrei, eu estava manobrando dentro de casa, essa moto voltou, ai me abordou um de cada lado com uma arma, batendo no vidro da caminhonete, ai eu já desliguei a caminhonete, eles falaram para eu ficar quieto, eu já desliguei já, eu fui descer e falei que podiam levar que tinha seguro, só não fizessem nada comigo. No que eu falei isso, um deles já me deu uma coronhada na cabeça, já pegou e já foi me jogando no banco de trás”
. (sic -
id. 24948074)

Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 01, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória
.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU PARA O EXTERIOR.

A defesa dos apelantes/réus pretende a exclusão da majorante da subtração de veículo automotor e transportado para outro Estado da federação ou para outro país.

Analisando os autos, não merece grande digressão para que se demonstre que a referida majorante deva ser mantida em desfavor dos recorrentes/réus.

O réu MÁRCIO (já falecido) em seu depoimento perante a autoridade policial, quando detalhou toda a ação criminosa, ressaltou que quegaram próximo à Bolívia, momento em que deixaram a vítima e seguiram em frente. Afirmou ainda que chegaram à Bolívia por volta das 03h00min da manhã e momentos depois, o réu GIULIANO negociou a caminhonete S-10 com um boliviano, por 4kg (quatro quilos) de pasta-base de cocaína. (id. 24944485).

No mesmo sentido do depoimento de MÁRCIO, a testemunha ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JÚNIOR, investigador de polícia, relatou que a caminhonete foi levada pelos réus para a Bolívia, para ser vendida ou trocada por drogas. (id. 24952476).

A vítima, ao depor, quando indagada se havia recuperado o veículo, afirmou que não o recuperou.

Dessa forma, evidencia-se nos autos que a res, no caso uma caminhonete Chevrolet S-10 foi roubada pelos réus e após liberarem a vítima próximo à Bolívia, cruzaram a fronteira momento em que o referido veículo possivelmente foi negociado por entorpecente, conforme afirmou o réu já falecido MÁRCIO BARBOSA DO NASCIMENTO.

Diante desse contexto, mostra-se inviável o decote da majorante do inciso IV, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal.

DO DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.

Por outro lado, a defesa requer a extirpação da majorante do crime de roubo referente à restrição de liberdade da vítima, alegando que a privação da liberdade durou apenas o necessário para a execução do crime.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste à defesa nesse ponto, pois para a caracterização da causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, é necessário que o agente restrinja a liberdade da vítima de modo a extrapolar a grave ameaça caracterizadora do roubo. Assim, se o ofendido ficou em poder dos apelantes além do espaço de tempo necessário à subtração da
res
, no caso como a própria vitima ressaltou, ao subtraírem a caminhonete S-10 da vítima, a levaram junto, sendo que um dos réus tentou dar um tiro na vítima, porém deu um tiro em si mesmo, sendo retirado do veículo por outros criminosos e momento seguinte, amarraram a vítima e a puserem de rosto colado no banco da caminhonete e que após uma duas horas, veio um motoqueiro para abastecer o carro, sendo que rodaram mais um pouco com a vítima e depois a soltaram (id. 24948074), se reconhecendo assim, a exasperante da restrição da liberdade da vítima.

Ademais, infere-se que a vítima foi amarrada, teve sua vida posta em risco quando um dos agentes criminosos tentou atirar com uma arma de fogo contra a vítima, e foi mantida em poder dos réus por mais de duas horas, até ser liberada por estes.

Assim, analisando o caso, vejo que a restrição de liberdade da vítima excedeu ao tempo necessário para a prática do crime de roubo e, por tais razões, deve ser mantida a majorante.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.

O turno defensivo por fim, pretende, que com o decote das majorantes do concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, suas penas-base sejam então, reduzidas até o patamar minimo permitido em lei.

Sustenta a estrutura defensiva, de que a circunstância judicial da culpabilidade foi empregada erroneamente, tendo o magistrado utilizado as referidas majorantes para intensificar a reprovabilidade da referida circunstância.

Nesse ponto, tenho que o pleito defensivo não possui razão para existir, visto que durante a dosimetria de pena dos réus, o magistrado sentenciante, em nenhum momento sequer considerou desfavorável a qualquer um dos apelantes/réus a culpabilidade, fixando a pena-base de todos no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, entendo que o pedido de redução das penas-base está prejudicado.

Alongando o raciocínio, ainda que o pedido de diminuição de pena se estende-se à terceira fase, qual seja, a diminuição da pena corporal dos apelantes em razão das majorantes, teríamos o seguinte panorama.

Da dosimetria empregada pelo magistrado sentenciante, não observei qualquer anomalia ou incorreta aplicação de pena.

Somado a isso, tem-se que caso houvesse a pretensão defensiva de diminuição da pena na terceira fase de dosimetria, este pleito dependeria do êxito do primeiro, qual seja, a exclusão das majorantes já mencionadas.

Dessa forma, havendo a manutenção integral das majorantes em desfavor dos réus/apelantes, tenho como inviável a alteração de suas respectivas penas corpóreas e de multa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020